Tribunal: TCU
Processo: 036.497/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão de que julgou contas irregulares e imputou débito e multa, em razão de irregularidades na execução física de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por César Augusto Goncalves e Instituto Brasileiro de Hospedagem - IBH em face do Acórdão 17233/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, cominou-lhes débito parcial e imputou-lhes multa, em razão de irregularidades na execução física do Convênio 1417/2010 (Siafi 747795), que tinha por objeto a "52a edição do Congresso Nacional de Hotéis - Conotel 2010", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.